Tribunal: TJSP
Processo: 2017460-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Executados que figuram como fiadores em contrato de locação comercial. Empresa locatária que se encontra em recuperação judicial. Exceção de pré-executividade rejeitada. Agravo interposto sob alegação de que o crédito está contemplado no plano de recuperação judicial da empresa. Impossibilidade. Agravantes que são devedores solidários da

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Executados que figuram como fiadores em contrato de locação comercial. Empresa locatária que se encontra em recuperação judicial. Exceção de pré-executividade rejeitada. Agravo interposto sob alegação de que o crédito está contemplado no plano de recuperação judicial da empresa. Impossibilidade. Agravantes que são devedores solidários da dívida. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face dos devedores solidários. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos. Tema 885. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.